Tribunal: TJES
Processo: 0017443-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017443-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ROGERIO DE ARAUJO SARMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0017443-68.2015.8.08.0024

APTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AP
DO
:
ROGÉRIO DE ARAÚJO SARMENTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação de revisão contratual ajuizada por Rogério de Araújo Sarmento, declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa de "Serviços de Terceiros" e condenou o Apelante à devolução em dobro dos valores pagos. O banco sustenta que a cobrança foi previamente pactuada e que a devolução em dobro não se justifica, pois não ficou demonstrada má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança da tarifa de "Serviços de Terceiros" é abusiva em razão da ausência de especificação dos serviços prestados; e (ii) se a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando a inexistência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Tema 958), firmou entendimento de que a cobrança de tarifa por serviços de terceiros é abusiva quando não há especificação clara dos serviços efetivamente prestados. No caso, a tarifa foi cobrada sem qualquer descrição detalhada dos serviços, o que caracteriza prática abusiva.

A ausência de especificação do serviço prestado viola o direito de informação do consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto à devolução em dobro dos valores pagos, o STJ, no EAREsp nº 600.663/RS, fixou a tese de que a repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé. No entanto, o acórdão modulou os efeitos dessa decisão para que ela se aplique a cobranças realizadas após sua publicação.

Considerando que o contrato foi firmado em junho de 2009, antes da publicação do acórdão do STJ, a devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, com a devida compensação.

Sobre a devolução
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.

Percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de serviços de terceiros é abusiva quando não há especificação clara e detalhada dos serviços efetivamente prestados, violando o direito de informação do consumidor.

A devolução de valores pagos indevidamente por tarifa de serviços de terceiros, quando contratada antes da modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp nº 600.663/RS, deve ocorrer de forma simples, admitindo-se a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Resolução-CMN 3.518/2007, art. 1º, § 1º, III; Resolução-CMN 3.954/2011; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018 (Tema 958); STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0017443-68.2015.8.08.0024

APTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AP
DO
:
ROGÉRIO DE ARAÚJO SARMENTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
BANCO VOTORANTIM S.A.

em face da sentença
de Id nº 8347605 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de revisão contratual ajuizada por
ROGÉRIO DE ARAÚJO SARMENTO
, declarando como ilegal a cobrança da “tarifa de serviços de terceiros”, bem como condenou o Apelante a devolvê-lo em dobro ao Apelado.

Nas suas razões recursais (id 8347608), em apertada síntese, aduz que a cobrança da “Tarifa de Serviços de Terceiros” foi previamente pactuada no contrato, bem como não prospera a devolução em dobro quando não demonstrada a má-fé do proponente.

Por fim, requer a aplicação da “Taxa Selic” e, por derradeiro, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

C
om relação aos
“serviços de terceiros”,
no
valor de
R$
1.57
1,
05

(um mil
quinhentos e setenta e um reais e cinco centavos),

v
erifica-se que
a Cédula de Crédito Bancário foi pactuada na data de 29/06/2009 (p.18).

O
c. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553-SP, submetido ao rito do artigo 1.040 e seguintes do CPC, consolidou entendimento no sentido de que a tarifa de serviços de terceiros, quando se refere à comissão do correspondente bancário, é abusiva apenas nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data em que a sua cobrança - que até então era permitida pela Resolução-CMN 3.518/2007 (art. 1º, § 1º, III) - passou a ser expressamente vedada pela Resolução-CMN 3.954/2011.

Nesse sentido, foi firmada a seguinte tese:
"Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva."
(Tema 958)

Desse modo,
pactuada a Cédula em junho de 2009
, a cobrança
de serviços de terceiros
,
a princípio, seria
válida.

Co
ntudo,
n
a mesm
a opo r tu n i d a d e, o Tr i bu n
al da C
i
da
da
nia també
m
fix
ou
a tese quanto à possibilidade de reconhecimento de sua abusividade sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Confira-se: “
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

Nas razões do voto o ilustre Ministro consignou que: Tanto na hipótese de cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, quanto de comissão por correspondente bancário é possível o afastamento da tarifa, por não encontrar amparo na regulação bancária, infringir o Código de Defesa do Consumidor, bem como representar transferência dos custos operacionais da instituição financeira.

Na hipótese dos autos,
a despeito da previsão contratual
, não houve especificação acerca dos supostos serviços prestados,
não ocorrendo uma descrição
clara

e
pormenorizada d
e que ou quais seriam
os
prestados pela concessionária ou lojista de forma a autorizar o repasse de sua cobrança ao consumidor.

Ademais, não se acostou aos autos qualquer recibo ou nota fiscal emitida pela concessionária
comprovando a
prestação do serviço.

A ausência dessa especificação caracteriza prática abusiva, por ferir o direito de informação do consumidor, consoante preceitua o art. 6º, III, do CDC.

Confira-se ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EMBASADO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CP C DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. DESCABIMENTO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. A Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" (REsp n. 1.578.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 - tema n. 958).
[...].(AgInt no AREsp n. 1.932.969/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TEMA 958 DO STJ. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO e tarifa de avaliação de bem. SEGURO proteção financeira. Venda casada. Ocorrência. Recurso conhecido e desprovido.
[...].
.
2. Em relação ao ressarcimento de serviço de terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190195867, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)
.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 0003412-73.2012.8.08.0048, Relator
:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 14/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. .
[...].
4) Não tendo a apelante produzido prova hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço, deve ser mantida incólume a sentença que declarou abusiva a cobrança (R$ 402,73) perpetrada em desfavor do consumidor a título de tarifa de serviço de terceiros. 5) Em relação à tarifa mencionada, foi fixada tese de força vinculante no Tema nº 958/STJ, que orienta o seguinte: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

[...]. (TJES, Classe: Apelação, 0019896-66.2012.8.08.0048, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/Sep/2023)

Destarte,
não há censura a fazer na sentença
quanto ao decote da cobrança de serviços de terceiros.

E
m evolução,
quanto a determinação
devolução dobrada d
os valores adimplidos a título da “Tarifa de Serviços de Terceiro”
,
entendo que
deve ser alterada a sentença
.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
repiso, a Cédula de Crédito Bancário
foi pactuada em junho de 2009
,
portanto,
anterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se na forma
simples,

admitindo-se, para tanto, a compensação.

Por fim,
s
obre os valores
a restituir, admitido-se a compensação,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator
:
MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/04/2024)

Por todo o exposto,
conheço e dou p
arcial provimento ao recurso,

para
determinar
a devolução dos valores na forma simples, acrescidos de
correção monetária
pelo INPC
desde o efetivo desembolso até

a citação e, após, pela Taxa Selic
,
admitindo-se, outrossim, a compensação.

Ao contrário do estipulado na sentença, o percentual de honorários advocatícios fixado (10%) incidirá sobre o proveito econômico o obtido pelas partes, com a ressalva que litiga o Apelado sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.